Tribunal: TJPA
Processo: 0802744-81.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11984 - Medidas Protetivas
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802744-81.2022.8.14.0006

APELANTE: ADERSON BRAGA DE JESUS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIMES DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (ART. 24-A DA LEI Nº 11.340/06) E AMEAÇA (ART. 147, CP). PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA AFASTADA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR CONFISSÃO E TESTEMUNHA. DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 231/STJ. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MÍNIMOS. TEMA 983/STJ (
IN RE IPSA
). MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
FIXADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Criminal interposta por ADERSON BRAGA DE JESUS contra sentença que o condenou pela prática dos delitos previstos no Art. 24-A da Lei nº 11.340/06 (Descumprimento de Medidas Protetivas de Urgência) e Art. 147,
caput
, do Código Penal (Ameaça), em contexto de violência doméstica e familiar.

O réu foi condenado à pena de 04 (quatro) meses e 05 (cinco) dias de detenção, em regime inicialmente aberto, com aplicação de
sursis
, além do pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de indenização por danos morais à vítima.

A defesa pleiteia a absolvição do apelante por insuficiência de provas (
in dubio pro reo
), alegando que a palavra da vítima e do filho seriam subjetivas e contraditórias. Subsidiariamente, requer a redução do valor da indenização por danos morais, face à hipossuficiência e à falta de motivação do
quantum
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar o decreto condenatório pelos crimes de Descumprimento de Medidas Protetivas de Urgência e Ameaça.

Analisar se a atenuante da confissão espontânea deve ser aplicada, mesmo quando a pena-base foi fixada no mínimo legal.

Verificar a manutenção do valor fixado a título de indenização por danos morais, considerando a alegação de hipossuficiência do apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O crime de descumprimento de Medidas Protetivas restou comprovado, pois o acusado, apenas quatro dias após ser intimado das medidas (deferidas em 16/02/2022), deslocou-se à residência da vítima, conduta que foi
confessada pelo próprio acusado
em interrogatório policial e em audiência de custódia.

A materialidade e a autoria do crime de ameaça também estão comprovadas. A vítima relatou em juízo que o apelante invadiu a casa, quebrou a janela e ameaçou "pegar uma faca e matar a todos", o que foi confirmado pelo filho do casal.

É pacífico o entendimento jurisprudencial de que, em crimes de violência doméstica e familiar, a
palavra da vítima possui especial relevância e valor probatório
. No presente caso, a palavra da vítima é harmônica, coesa e está corroborada pelo depoimento da testemunha presencial (o filho do casal).

O pleito de absolvição deve ser rejeitado, visto que as provas colhidas sob o crivo do contraditório são suficientes para sustentar a condenação.

Quanto à dosimetria, embora o Juízo
a quo
tenha reconhecido a presença da atenuante da confissão qualificada, a pena definitiva não pôde ser reduzida aquém do mínimo legal (03 meses de detenção para o descumprimento de MPU), em consonância com o entendimento da
Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
.

Em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, é
possível a fixação de valor mínimo indenizatório
a título de dano moral (
in re ipsa
), conforme consolidado pelo STJ em regime de recursos repetitivos (Tema 983, REsp 1643051/MS), desde que haja pedido expresso da acusação.

O valor de R$ 1.000,00 (mil reais) fixado na sentença é considerado
razoável e proporcional
à gravidade dos fatos narrados (invasão da residência, quebra de janela, ameaça de morte na frente dos filhos), não merecendo ser minorado. A alegação de hipossuficiência do réu, por si só, não é suficiente para afastar ou reduzir o direito à reparação civil da vítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A palavra da vítima, quando harmônica, coesa e corroborada por outros elementos probatórios, como a confissão do agente em relação ao descumprimento das Medidas Protetivas, é suficiente para sustentar o decreto condenatório em crimes de violência doméstica e familiar.

A fixação de valor mínimo indenizatório a título de danos morais, em casos de violência doméstica e familiar, é legítima e independe de instrução probatória, configurando-se o dano
in re ipsa
, em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Tema 983).

O reconhecimento de atenuantes não pode conduzir a pena aquém do mínimo legal, em respeito à Súmula 231 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: Art. 24-A da Lei nº 11.340/06; Art. 147,
caput
, do Código Penal; Súmula 231 do STJ; Tema 983 do STJ (REsp 1643051/MS).

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e julgá-lo improvido, na conformidade do voto do relator.

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CRIMINAL interposta por ADERSON BRAGA DE JESUS, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ananindeua, nos autos do Processo nº 0802744-81.2022.8.14.0006, que o condenou pela prática dos delitos previstos no Art. 24-A da Lei nº 11.340/06 (Descumprimento de Medidas Protetivas de Urgência) e Art. 147,
caput
, do Código Penal (Ameaça), em contexto de violência doméstica e familiar.

O Ministério Público ofereceu denúncia, narrando que no dia 20/02/2022 (por volta de 01h) o acusado descumpriu medidas protetivas deferidas em favor de D.S.G.. O réu teria ido até a casa da vítima, batido insistentemente na porta e ameaçado, dizendo que se ela não abrisse, ele quebraria a porta "
E VOCÊS TUDO DENTRO DE CASA
". Consta que o acusado chegou a quebrar uma janela para tentar entrar na casa. Tendo sido foi preso em flagrante delito.

O Juízo de primeira instância condenou o apelante à pena de 04 (quatro) meses e 05 (cinco) dias de detenção, em regime inicialmente aberto, aplicando a suspensão condicional da pena (
sursis
) pelo prazo de 02 (dois) anos, mediante condições, incluindo a participação em cursos ou atividades educativas referentes à questão de gênero. O réu também foi condenado ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de indenização por danos morais à vítima.

Inconformada com o decreto condenatório, a defesa interpôs o presente recurso de apelação, apresentando as seguintes teses:

1.

Absolvição do apelante quanto aos crimes de descumprimento de medidas protetivas e ameaça, por insuficiência de provas (
in dubio pro reo
), alegando que a palavra da vítima e do filho são subjetivas e contraditórias.

2.

Subsidiariamente, a redução do valor da indenização por danos morais fixada, ante a hipossuficiência do apelante e a falta de motivação para o
quantum
fixado.

Em contrarrazões, o Ministério Público refutou os argumentos defensivos, pugnando pelo total improvimento do recurso.

Nesta superior instância, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

VOTO

1. Do Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

2. Do Mérito

2.1. Do pedido de absolvição

A Defesa pleiteia a absolvição do apelante em relação os delitos Art. 24-A da Lei nº 11.340/06 e Art. 147,
caput
, do Código Penal, sob a alegação de fragilidade do conjunto probatório e de que a palavra da vítima estaria isolada e contraditória.

Conforme se extrai dos autos, as medidas protetivas de urgência foram deferidas em 16/02/2022 (Processo nº 0802368-95.2022.8.14.0006) e delas o apelante teve ciência no mesmo dia. Entre as medidas impostas, incluíam-se o afastamento do agressor do lar, a proibição de se aproximar da ofendida (a uma distância inferior a 100 metros) e a proibição de frequentar a residência da vítima.

O crime de descumprimento de Medidas Protetivas restou comprovado. O acusado, ADERSON BRAGA DE JESUS, no dia 20/02/2022 (apenas 04 dias após ser intimado das MPU), deslocou-se à residência da vítima. Tanto em interrogatório perante a autoridade policial quanto em audiência de custódia, o próprio acusado confessou ter descumprido as medidas.

A vítima foi clara ao ratificar que o réu invadiu a casa, quebrando uma janela após subir pelo poste, e que ela teve que segurar a porta do quarto onde estava com os filhos, enquanto ele ameaçava matá-los. O filho do casal, Anderson Gama, afirmou que o pai chegou embriagado, gritou na frente da casa, conseguiu entrar, partiu para cima da mãe e que tentou separá-los.

Quanto ao crime de ameaça, a materialidade e a autoria também se encontram comprovadas. A vítima relatou em juízo que o apelante, ao invadir sua casa, ameaçou "pegar uma faca e matar a todos", e disse que "se tivesse aberto tinha matado a todos". O filho do casal confirmou que o pai ameaçava, dizendo que "se fosse preso, ia atrás dela e que iria matar ela".

É pacífico o entendimento jurisprudencial de que, em crimes de violência doméstica e familiar, cometidos na clandestinidade ou sem a presença de terceiros, a palavra da vítima possui especial relevância e valor probatório. Neste caso, a palavra da vítima é harmônica, coesa e está corroborada pelo depoimento da testemunha presencial (o filho do casal).

A versão defensiva (pedidos de absolvição) encontra-se dissociada do conjunto probatório, sendo as provas colhidas, sob o crivo do contraditório (depoimentos em audiência), suficientes para sustentar o decreto condenatório.

Rejeito, portanto, o pleito de absolvição para ambos os crimes.

2.2. Da dosimetria da pena (confissão espontânea)

A Defesa pleiteia a redução da pena em razão da atenuante da confissão qualificada, realizada na fase extrajudicial.

A pena definitiva imposta ao apelante foi de 04 (quatro) meses e 05 (cinco) dias de detenção, resultante do concurso material entre o Descumprimento de Medidas Protetivas (03 meses) e Ameaça (01 mês e 05 dias).

Na sentença, o Juízo
a quo
reconheceu a presença da atenuante da confissão qualificada em relação ao crime de Descumprimento de Medidas Protetivas, mas deixou de aplicá-la em razão da pena-base já ter sido fixada no patamar mínimo legal (03 meses de detenção). Procedimento em consonância com o entendimento da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Dessa forma, não há reparo a ser feito na dosimetria da pena.

2.3. Da indenização por danos morais

O Apelante requer a redução do valor fixado a título de danos morais (R$ 1.000,00), alegando hipossuficiência e falta de motivação para o
quantum
.

A indenização por danos morais foi requerida pelo Ministério Público na denúncia e julgada procedente em sentença.

Em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o regime de recursos repetitivos (Tema 983, REsp 1643051/MS), consolidou o entendimento de que é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da vítima, e independentemente de instrução probatória, pois o dano se configura
in re ipsa
(dano presumido).

O valor fixado na sentença é considerado razoável e proporcional à gravidade dos fatos narrados (invasão da residência, quebra de janela, ameaça de morte na frente dos filhos), e não merece ser minorado. A alegação de hipossuficiência do réu não é suficiente, por si só, para afastar ou reduzir o direito à reparação civil da vítima, que sofreu reflexos da conduta lesiva.

Mantenho, portanto, a condenação ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

3. Dispositivo

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
conheço
do recurso de Apelação Criminal, para no mérito
negar-lhe provimento
, mantendo inalterada a sentença condenatória proferida pelo Juízo de 1º Grau em todos os seus termos.

É o voto.

Belém (PA), assinado e datado pelo sistema.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 27/11/2025